Tribunal: STF
Processo: ADI 3421
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-05
Data de publicação: 2010-05-05

Ementa:
ICMS - SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS PRÓPRIOS, DELEGADOS, 
   TERCEIRIZADOS OU PRIVATIZADOS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS - IGREJAS 
   E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA - CONTAS - AFASTAMENTO - "GUERRA 
   FISCAL" - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Longe fica de exigir consenso 
   dos Estados a outorga de benefício a igrejas e templos de qualquer 
   crença para excluir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
   Serviços nas contas de serviços públicos de água, luz, telefone e 
   gás.